Tribunal: TJMT
Processo: 1044139-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044139-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EANES MOTA DA SILVA - CPF: 008.231.941-32 (AGRAVADO), LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA - CPF: 032.110.711-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Falta grave. Descumprimento das condições do regime semiaberto. Possibilidade de manutenção do regime diante das peculiaridades do caso. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que manteve o regime semiaberto do agravado em condenações por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico a 26 (vinte e seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, visando a regressão.

II. Questão em discussão

O cometimento de novo crime caracteriza falta grave e autoriza a regressão para regime mais rigoroso (LEP, arts. 50, V, 52, 118, I).

III. Razões de decidir

1.
Os
“princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função ressocializadora da execução penal”
devem ser observados (TJMT, AgExPe no 0003894-78.2008.8.11.0015), de modo que cabe ao
“Juízo da Execução analisar as circunstâncias [...] para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional”
(TJMT, AgExPe no 1014998-07.2022.8.11.0000).

2.
“Conquanto reconhecida a prática de crime doloso [...] durante a execução da pena, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando o novo fato não revelar extrema gravidade e o reeducando estiver inclinado à ressocialização, com desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas”

(TJMT, AgEx no 1009420-92.2024.8.11.0000)
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prática de novo crime não obsta a manutenção do regime semiaberto quando o fato não envolver violência ou grave ameaça e o apenado estiver cumprindo as demais condições.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, V; 52; 118, I; 127.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgEx no 1009420-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.5.2024; TJMT, AgExPe no 0003894-78.2008.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 1o.7.2020; TJMT, AgExPe no 1014998-07.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1044139-66.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: EANES MOTA DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 0038558-39.2017.8.11.0042), que manteve o regime semiaberto do agravado EANES MOTA DA SILVA em condenações
por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico a 26 (vinte e seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
- art. 14 da Lei no 10.826/03 e art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta que houve o descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, a justificar a regressão do regime prisional do agravado para o fechado.

Pede o provimento para que seja determinada a regressão do regime prisional do agravado para o fechado (ID 334994363).

EANES MOTA DA SILVA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 334994367).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 334994368).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Reconhecimento de falta grave – Ausência de regressão de regime – Inconformismo ministerial – Pugna pela regressão do apenado ao regime fechado – Alegações procedentes – Descumprimento reiterado das condições impostas judicialmente e do próprio regime semiaberto – Falta grave – Inteligência do art. 118, I, da LEP – Decisão que deve ser reformada –Pelo provimento do recurso ministerial.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 337099370)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei no 10.826/03 -, cometido em 27.12.2011, sem informação do trânsito em julgado (Ação Penal no 0000485-76.2012.4.01.3601);

- 16 (dezesseis) anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 -, ocorrido em 1o.9.2013, transitada em julgado no dia 22.4.2022 (Ação Penal no 0004582-17.2015.4.01.3601).

Em 20.5.2025, o Juízo da Execução Penal manteve o agravado no regime semiaberto com a seguinte fundamentação:

“[...] Trata-se de apuração de falta grave em face de EANES MOTA DA SILVA, com base em ocorrência que ensejou a instauração de ação penal no 1039286-76.2023.8.11.0002 ainda em curso. [...]

A justificativa apresentada pelo reeducando não se revela apta a afastar a configuração da falta grave, visto que, em que pese tenha negado a sua participação, a ação penal instaurada em seu desfavor ainda se encontra em tramitação, não havendo, até o momento, absolvição ou decisão que descaracterize a falta cometida no âmbito da execução penal, inclusive, nem mesmo fora localizado para ser citado nos referidos autos.

Todavia, considerando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, verifica-se que o caso concreto não exige a regressão definitiva ao regime fechado, visto que não se trata de delito praticado mediante violência ou grave ameaça (art. 180 e 311, § 2o, III do CP), bem como que o apenado encontra-se cumprindo regularmente as demais condições. Assim, é cabível o reconhecimento da falta grave, sem prejuízo da permanência do apenado no regime semiaberto, com as consequências legais aplicáveis.

Ressalte-se, ainda, que o último delito pelo qual o apenado foi condenado, e que fundamenta a execução penal em curso, ocorreu há mais de dez anos. Ademais, desde que progrediu ao regime semiaberto, há quase cinco anos, o apenado não sofreu qualquer regressão cautelar ao regime fechado, demonstrando relativa estabilidade no cumprimento da pena.

Ante o exposto, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE pelo reeducando e determino a ALTERAÇÃO DA DATA-BASE para o dia 11/07/2023 (suposto novo delito), para futuros benefícios executórios, bem como determino a PERDA DOS DIAS REMIDOS em 1/6, se houver, com fundamento no art. 127 da LEP e MANTENHO O APENADO O NO REGIME SEMIABERTO mediante o cumprimento das condições anteriormente fixadas na decisão de seq. 105, incluindo ainda, o comparecimento ao Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT para ser citado nos autos da ação penal no 1039286- 76.2023.8.11.0002.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – SEEU no 0038558-39.2017.8.11.0042)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal manteve o agravado no regime semiaberto, ao sopesar a inexistência de violência ou grave ameaça na prática dos novos delitos [receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor], bem como o cumprimento das condições impostas.

O cometimento de novos crimes caracteriza falta grave (LEP, arts. 50, V, e 52) e autoriza a regressão para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

Todavia, os
“princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função ressocializadora da execução penal”
devem ser observados (TJMT, AgExPe no 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator Des. Gilberto Giraldelli - 1o.7.2020), de modo que cabe ao
“Juízo da Execução analisar as circunstâncias [...] para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional”
(AgExPe no 1014998-07.2022.8.11.0000 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 11.11.2022).

No caso, o agravado cumpre pena por crimes
[1]
praticados em 27.12.2011 e 1o.9.2013, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, sendo que os novos delitos [receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor] teriam sido cometidos em 2023.

Registre-se que o agravado possui trabalho lícito [serviços gerais, com renda mensal de R$ 2.000,00], apresenta-se periodicamente à Fundação Nova Chance e mantém endereço atualizado (SEEU no 0038558-39.2017.8.11.0042).

Com efeito, a regressão para o regime fechado
“desvirtuaria os objetivos insculpidos na CF e na LEP acerca da ressocialização do apenado, uma vez que sua recondução ao cárcere, inserindo-o em ambiente extremamente lotado e hostil, certamente dificultará alcançar o objeto da execução penal”
(TJMT, AgEx no 1009420-92.2024.8.11.0000 Primeira Câmara Criminal – j. 29.5.2024).

Destaca-se aresto
deste e. Tribunal:

“Conquanto reconhecida a prática de crime doloso [...] durante a execução da pena, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando o novo fato não revelar extrema gravidade e o reeducando estiver inclinado à ressocialização, com desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas.”

(AgEx no 1009420-92.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 28.5.2024)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Ação Penal no 0000485-76.2012.4.01.3601); tráfico de drogas e associação para o tráfico (Ação Penal no 0004582-17.2015.4.01.3601).”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026